Tribunal: STF
Processo: RE 1504709
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADI 4.395. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 281 STF. TEMA 651 STF. TEMA 669 STF. 1. É constitucional o art. 22A da Lei 8.212/1991, com a redação da Lei 10.256/2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários. Supremo Tribunal Federal, tese 281 de recursos repetitivos em recurso extraordinário (repercussão geral). 2. É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256/2001. Supremo Tribunal Federal, tese 651 de recursos repetitivos em recurso extraordinário (repercussão geral). 3. É constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física (FUNRURAL) após a vigência Lei 10.256/2001. Supremo Tribunal Federal, tese 669 de recursos repetitivos em recurso extraordinário (repercussão geral)”.   



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, inciso I, e 195, § 8º, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à discussão em torno da constitucionalidade da contribuição social do produtor rural pessoa física (FUNRURAL - Tema 669 de Repercussão Geral), mas, a seu turno, admitiu o recurso extraordinário quanto à causa de pedir em torno da sub-rogação do empregador rural pessoa jurídica.



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, a matéria versada no recurso extraordinário foi apreciada na Sessão Virtual de 9/12/2022 a 16/12/2022, no julgamento da ADI 4.395, suspenso sem a proclamação de resultado final, in verbis: 



    “Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.”



    Nesse contexto, considero prudente o retorno dos autos ao Tribunal a quo para aguardar o desfecho do julgamento da ADI 4.395 pelo Supremo Tribunal Federal. Anoto, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.481.717, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/5/2024; ARE 1.358.669 ED, relator Ministro André Mendonça, DJe de 22/4/2024; RE 842.401, relator Ministro Nunes Marques, DJe de 28/4/2023; RE 1.434.790, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 20/10/2023.



    Ex positis, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para que se aguarde o julgamento final da ADI 4.395.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente